Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA DOS FATOS E CONCLUSÃO. INCONGRUÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os temas e os objetivos buscados na exordial não possuem uma concatenação adequada, vez que a indenização por danos materiais e morais buscada pressupõe a regularidade do negócio firmado entre as partes e o direito de propriedade cristalizado. Ao pugnar pedidos indenizatórios, não cabem, por certo, mesmo que alternativamente, o desfazimento do negócio, dado que o primeiro é pressuposto do segundo.
2. Não se “pode admitir que a presente ação, se torne o meio adequado para discutir eventual "decisões equivocadas" proferida em processo diverso”, vez que a decisão já fora transitada em julgado.
3. Os pedidos incitam a proposição de ações distintas, dado que atual é de responsabilização por danos morais e materiais e a alternativa seria rescisória, como estabelece o artigo Art. 966 do CPC.
4. A emenda à inicial não sanou as incongruências apontadas.
5. Perpetuou-se as inconsistências e a incompatibilidade entre os fatos narrados e os pedidos arrolados na inicial e emenda, bem como, não se pode determinar, de forma individualizada, as responsabilidades dos réus, ora apelados.
6. Sob o fundamento do art. 321 parágrafo único, art. 330, § 1o, inciso III e IV e art. 485, I, todos do CPC, mantém-se o indeferimento da petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.